Tribunal: TJBA
Processo: 0579496-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0579496-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA DE SANTI FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

APELADO: CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO, THIAGO ALEM ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO REALIADO EM CLÍNICA PARTICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPUGNAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. REJEIÇÃO.
EXPERT
NOMEADO COM FORMAÇÃO E ESPECIALIDADE EM MEDICINA. NÃO DEMONSTRADA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. NOMEAÇÃO CONFORME PARECER CFM nº 45/2016. INEXISTÊNCIA DE PERITO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA CADASTRADO NO TJBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ESPECÍFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR MOLÉSTIA DECORRENTE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEMANDADA QUE COMPROVA A ADOÇÃO DE RIGOROSOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO DA AUTORA. ATENDIMENTO EM MAIS DE UMA CLÍNICA ANTES DO DIANÓSTICO DA INFECÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0579496-13.2017.8.05.0001, em que é Apelante
Andrea de Santi Ferreira
e apelada
Climos Clinica Medica Odontologica Santana Ltda - Epp.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e negar provimento ao recurso
,
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de .

Des. Roberto Maynard Frank

Relator